Tribunal: CARF
Processo: 12179.002117/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12179.002117/2008-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.510 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
LOE IWACE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO CONVÊNIO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais,
hospitais e planos de saúde, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.002117/2008-31
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.002117/2008-31

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (relator), que
dava provimento parcial ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e redatora designada
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2006, constituído
em decorrência da apuração de (i) dedução indevida de dependente, (ii) dedução indevida de
despesas médicas e (iii) dedução indevida de Previdência Privada e Fapi, de modo que o crédito
restou apurado no montante total de R$ 20.954,97 (fls. 65/77).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 67/71, a
autoridade fiscal entendeu por lavrar o respectivo Auto de infração com base nos seguintes
motivos:
“Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu á Intimação, até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
******** 1.516,32, deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de
comprovação.
[...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas á comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
********20.026,90, deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
[...]
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.002117/2008-31

Conforme disposto no art. 73 do decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
*********6.372,36 deduzido indevidamente a titulo de Contribuição à Previdência
Privada e Fapi, por falta de comprovação.”
A contribuinte foi intimada através do Edital Malha Fiscal no 00007 de 03 de
junho de 2008 (fls. 95), sendo que, no caso, e nos termos do artigo 23, § 2o, inciso III, alínea “a”
do Decreto no 70.235/72, apenas restou cientificada autuação fiscal em 19/06/2008. E, aí, em
10/10/2008, a contribuinte apresentou Impugnação de fls. 2/8 por meio da qual suscitou, pois, os
motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a instância apreciar
a impugnação, sendo que, no caso, a autoridade acabou entendendo por converter o julgamento
em diligência por meio do Despacho de fls. 118/119, já que, no seu entendimento, e visando
apurar a verdade material à luz do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, as despesas médicas
referentes às profissionais Rubiana Silva, no valor de R$ 4.200,00, Gizella Moreira Abrão, no
montante de R$ 6.200,00, e Patrícia Aparacida B. de Lima, no valor de R$ 1.500,00, deveriam
ser comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, coincidente em data e valores, que
atestassem a efetividade dos pagamentos.
Com efeito, a contribuinte foi solicitada a apresentar a respectiva documentação
através do Termo de Intimação no 01 (fls. 121) o qual foi recebido efetivamente em 01/04/2011,
conforme se verifica do Aviso de Recebimento – AR de fls. 122.
A contribuinte, por sua vez, solicitou, de plano, a prorrogação de prazo através da
Manifestação de fls. 95 e, em seguida, por meio da Resposta de fls. 125/126, apresentou os
documentos que lhe foram solicitados, os quais, a rigor, encontram-se juntados às fls. 127/158.
Na sequência, os autos retornaram à autoridade julgadora de piso para que a
impugnação fosse julgada e, aí, em Acórdão de fls. 185/195, a 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora entendeu por julgá-la parcialmente procedente,
uma vez que a turma julgadora acabou entendendo por reestabelecer tanto a dedução com o
dependente Henrique Chigued Iwace, no valor de R$ 1.516,32, como, também, a dedução
pleiteada a título de Previdência Privada, no montante de R$ 6.372,36 e, ainda, a dedução de
despesas médicas com a profissional Cintia de Andrade Rocha, no valor de R$ 80,00.
Ao final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
INTIMAÇÃO. VALIDADE.
Afastam-se os argumentos da defesa quando comprovado que a comunicação dos atos
processuais foi efetuada em conformidade com a legislação processual.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Afasta-se a glosa quando o contribuinte apresentar documentação hábil que invalide o
procedimento fiscal.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.002117/2008-31

DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Afasta-se a glosa quando o contribuinte apresentar documentação hábil comprovando a
regularidade da dedução pleiteada, em conformidade com a legislação tributária. Por
outro lado, na falta de comprovação por documentos hábeis é de se manter a glosa das
despesas médicas declaradas, sobretudo quando houver necessidade de elementos
adicionais para a formação da convicção de sua ocorrência, além dos recibos
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IRRF. INFORMAÇÕES EM DIRF EMITIDA PELA
FONTE PAGADORA.
Os valores recebidos de pessoa jurídica, bem como o respectivo IRRF, informados na
DIRF pela fonte pagadora, assim devem ser considerados, salvo prova em contrário.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício é cabível nos casos de falta de declaração e de
declaração inexata, calculada em qualquer caso, sob a totalidade ou diferença do
imposto.
Impugnação Procedente em Parte.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
11/11/2011 (fls. 199) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário parcial de fls. 200/204,
protocolado em 15/12/2011, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que a manifestação seja apreciada.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de plano, que a recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que a glosa à despesa com a profissional Patrícia Aparecida B. de Lima,
no valor de R$ 1.500,00, deve ser reestabelecida, uma vez que os
documentos apresentados são suficientes para a comprovação das
respectivas despesas;
(ii)
Que a autoridade julgadora de 1a instância entendeu por manter as glosas
às deduções de despesas médicas no montante de R$ 19.946,90, sendo
que, desse valor, R$ 5.997,30 se referem a pagamentos de mensalidades
do convênio médico disponibilizado pela Unimed, de modo que os
pagamentos são realizados mensalmente, do que se infere que as parcelas
dos meses de 01/2006 a 11/2006 foram pagas no valor de R$ 496,10,
enquanto que a mensalidade do mês de 12/2006 foi paga no montante de
R$ 540,20, restando-se concluir, portanto, que não restam dúvidas quanto
a dedutibilidade das despesas médicas com o plano de saúde; e
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.002117/2008-31

(iii)
Que a multa de ofício apresenta natureza confiscatória, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do que restou decidido no
Recurso Extraordinário no 91.707/MG, de sorte que, no final, a multa deve
ser reduzida a 30%.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo reestabelecimento das
despesas médicas com a profissional Patrícia Aparecida B. de Lima, no valor de R$ 1.500,00, e
com o plano de saúde Unimed, no montante de R$ 5.997,30, bem assim que a multa seja
reduzida a 30%.
Pois bem. De início, registre-se que a autoridade julgadora de 1a instância
entendeu por apenas reestabelecer a dedutibilidade das despesas médicas com a profissional
Cintia de Andrade da Rocha, no valor de R$ 80,00, de modo que, ao final, entendeu por manter a
glosa em relação às seguintes despesas médicas: (i) Rubiana Silva, no valor de R$ 4.200,00; (ii)
Vanessa Custódio Afonso, no montante de R$ 70,00; (iii) Unimed, na quantia de R$ 7.976,90;
(iv) Graziella Moreira Abrão, no valor de R$ 6.200,00; e, por fim, (vi) Patrícia Aparecida B. de
Lima, no montante de R$ 1.500,00.
Pelo que se observa das alegações lançadas no recurso voluntário que ora se
analisa, a recorrente acabou se insurgindo contra as glosas mantidas em relação aos serviços
médicos supostamente prestados por Patrícia Aparecida B. de Lima, no montante de R$
1.500,00 e em relação aos pagamentos supostamente efetuados à Unimed, no valor de, segundo a
recorrente, R$ 5.997,30, tendo, ao final, argumentado que a multa apresenta caráter
confiscatório.
Em relação às deduções de despesas médicas realizadas, registre-se, de plano, que
que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física dispõe que as despesas médicas
podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário, nos termos do que
dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990 e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.002117/2008-31

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;” (grifei).
A propósito, verifique-se que a própria legislação de regência do Imposto de
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos1 cuidou de dispor sobre a comprovação das
deduções do imposto, podendo-se elencar, aqui, as disposições normativas de caráter geral e
aquelas relativas especificamente às despesas médicas. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.002117/2008-31

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifei).
Pelo que se pode observar, se é certo que a autoridade lançadora pode exigir a
comprovação das despesas médicas através da apresentação de elementos probatórios que
entenda robustos como ocorre, por exemplo, a partir da comprovação do efetivo pagamento das
despesas, também é certo que a própria legislação de regência autoriza que os pagamentos com
despesas médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por
exemplo, recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às
formalidades.
A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.002117/2008-31

Nesse contexto, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a Súmula no
180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Portanto, nos casos em que a autoridade fiscalizadora ou julgadora entende por
solicitar que as despesas médicas sejam comprovadas a partir da demonstração do efetivo
pagamento – como ocorre no caso concreto –, decerto que a dedutibilidade das despesas apenas
serão reestabelecidas se o contribuinte consegue, de fato, demonstrar a efetividade dos
respectivos pagamentos a partir de apresentação de documentos bancários tais como
comprovantes de TED ́s, DOC ́S, extratos bancários atestando a realização de saques em datas e
valores coincidentes com as respectivas despesas etc.
Fixadas essas premissas iniciais, passemos, então, à análise das circunstâncias
fático-probatórias que revestem o caso concreto. A análise, agora, tem por escopo a apreciação e
valoração dos documentos que foram juntados aos autos.
Em relação às deduções das despesas médicas realizadas com a profissional
dentista Patrícia Aparecida B. de Lima, no valor de R$ 1.500,00, observe-se que a recorrente
apenas colacionou aos autos os recibos que foram juntados às fls. 57/58, sendo que a autoridade
julgadora de 1a instância havia convertido o julgamento em diligência por meio do Despacho de
fls. 118/119 para que as despesas médicas com a respectiva profissional Patrícia Aparacida B.
de Lima, no valor de R$ 1.500,00, fosse comprovada de documentação hábil e idônea,
coincidente em data e valores, que atestassem a efetividade dos pagamentos.
A contribuinte, por sua vez, apresentou Resposta de fls. 125/126 em que,
relativamente à referida profissional Patrícia Aparacida B. de Lima, dispôs o seguinte:
“03) Comprovantes (Recibos, Copia das Fichas de Acompanhamento Técnico de
Atendimento) referentes ao tratamento odontológico junto a Dra. PATRÍCIA
APARECIDA BORGES DE LIMA, inscrita no CPF sob o n°.783.763.276-15, no valor
total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) com todos os pagamentos efetuados
em moeda corrente nacional em suas respectivas datas, conforme relatório de
atendimento em anexo.”
Na oportunidade, a contribuinte colacionou aos autos recibos emitidos pela
cirurgiã dentista Patrícia Aparacida B. de Lima e cópias de fichas de acompanhamento técnico
de atendimentos, conforme se verifica dos documentos juntados às fls. 132/134, todavia a
contribuinte não juntou aos autos quaisquer documentos que pudessem comprovar o efetivo
pagamento das despesas com a respectiva profissional no montante de R$ 1.500,00, tendo se
limitado a dispor que “os pagamentos teriam sido efetuados em moeda corrente nacional em
suas respectivas datas”.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.002117/2008-31

Considerando que a contribuinte não conseguiu comprovar a efetividade dos
pagamentos com as supostas despesas médicas relativas à profissional Patrícia Aparacida B. de
Lima quando, no caso, foi solicitada a fazer, entendo por manter a glosa à dedutibilidade das
despesas com a referida profissional, de acordo com o que dispõe a Súmula CARF no 180.
Em relação às despesas médicas com o plano de saúde Unimed Uberlândia,
registre-se que, em sede recursal, a recorrente entendeu por juntar aos autos o demonstrativo de
Pagamentos Efetuados a Assistência Médica fornecido pelo próprio convênio, o qual foi juntado
às fls. 220, de modo que, no caso, e antes de avançarmos, faz-se necessário que averiguemos se
tal documento pode ser conhecido e, portanto, examinado ou, do contrário, se houve a preclusão
no que diz com a sua apresentação extemporânea, nos termos do que dispõe o artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72.
É que de acordo com o artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a prova
documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, (b)
refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
No caso concreto, entendo que o referido documento juntado apenas em fase
recursal destina-se a contrapor fatos ou razões levantadas pela autoridade julgadora de 1a
instância , de sorte que o caso, nesse ponto, enquadra-se, com perfeição, à hipótese prevista no
artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, o que significa dizer, no final, que não
ocorreu a preclusão e que, portanto, tais documentos devem ser efetivamente examinados em
conjunto com as alegações tais quais formuladas.
A partir da análise do discriminativo denominado Pagamentos Efetuados a
Assistência Médica, fornecido pela própria Unimed Uberlândia, é possível verificar que, no ano-
calendário de 2006, a ora recorrente realizou, de fato, pagamentos mensais ao referido convênio
médico os quais totalizaram, no final, o montante de R$ 5.997,30, sendo que, enquanto as
parcelas dos meses de 01/2006 a 11/2006 foram pagas no valor de R$ 496,10, a mensalidade do
mês de 12/2006 foi paga no montante de R$ 540,20.
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a dedutibilidade das
despesas médicas com a Unimed Uberlândia no montante de R$ 5.997,30, haja vista que a
recorrente conseguiu comprovar a efetividade dos respectivos pagamentos apenas em tal
montante.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.002117/2008-31

Em relação às alegações de que a multa aplicada apresenta natureza confiscatória,
impende destacar, de plano, que toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido
tendo em vista o ilícito praticado. É na pessoa do infrator que recai a multa, isto é, naquele a
quem incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo deixado de fazê-lo,
deve sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
Por essa razão, registre-se que a multa aqui analisada foi aplicada corretamente
com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96, o qual, aliás, encontra-se valido e
vigente, restando-se concluir, portanto, que a autoridade fiscal agiu em consonância com o
ordenamento jurídico pátrio, ainda mais quando se sabe que lhe é defeso emitir qualquer juízo
sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais ou infralegais até então
vigentes e, sob tal justificativa, afastá-los da aplicação ao caso concreto, uma vez que a atividade
de lançamento é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, caput e parágrafo único do
Código Tributário Nacional
E ainda que assim não fosse, note-se que a alegação do caráter confiscatório da
multa fundamenta-se, no final das contas, no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e tem
por escopo, a rigor, a inconstitucionalidade ou ilegalidade da medida, sendo que o próprio
Decreto no 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar
aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015, também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
De todo modo, o que deve restar claro é que este Tribunal não tem competência
para analisar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis, tratados e decretos por
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.510 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12179.002117/2008-31

expressa vedação constante dos artigos 26-A do Decreto n° 70.235/72, 62 do RICARF e Súmula
CARF n° 2o, diferentemente do que leva a crer a recorrente.
Portanto, tendo em vista que a fiscalização agiu em consonância com a legislação
de regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias que se encontram válidas e vigentes,
reafirmo que a multa foi aplicada corretamente com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430/96 e, portanto, não pode ser afastada ou reduzida tal como pretende a recorrente.

Conclusão
Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
Recurso Voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial apenas para reestabelecer a
dedutibilidade das despesas médicas no montante de R$ 5.997,30, relativas aos pagamentos
realizados ao plano de saúde Unimed Uberlândia.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega
Voto Vencedor

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto à possibilidade de restabelecer a
despesa com Unimed somente à vista do documento de fl. 196.
Isto porque, ainda que superada a questão da apresentação extemporânea do
documento, conforme bem justificado pelo relator em seu voto, o documento de fl.196 não
especifica os beneficiários do plano de saúde. O documento indica apenas os valores pagos
mensalmente pelo contribuinte, mas, do seu exame, não é possível assegurar que o contribuinte
seria o único beneficiário do plano. O fato dele efetuar os pagamentos não é suficiente para que
faça uso da dedução, sendo necessária a comprovação de que as despesas sejam concernentes a
ele e aos dependentes informados na Declaração de Ajuste (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso
II, alínea "a").
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital